Tribunal: TJDFT
Processo: 0729997-74.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A materialidade e a autoria da receptação estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais em Juízo, os quais corroboraram os elementos probatórios colhidos em sede preliminar.
2. No momento da prisão em flagrante, o réu encontrava-se no interior de veículo produto de crime, mais especificamente no banco do motorista, com a chave do automóvel em mãos. A aquisição regular do bem não foi comprovada, razão pela qual inviável absolvição.
3. Apelação não provida.